Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700059-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO GOMES DA SILVA MOURAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido para o fornecimento de ''CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL (EQUIPAMENTO DE VNI) com umidificador aquecido". A antecipação da tutela recursal foi concedida, nos termos da decisão proferida (ID 55111542) e, conforme comunicado pelo juízo de origem (ID 57648903), foi proferida sentença extintiva, com resolução de mérito. Por conseguinte, reconhecendo a perda superveniente do objeto, revogo a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal (ID 55111542) e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Retire-se da pauta (ID 57230065). Brasília/DF, 16 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006